Tribunal: TJBA
Processo: 8106354-89.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106354-89.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO DE SOUZA BORGES

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, fundada em alegada interrupção do fornecimento de água no período de 24/09/2021 a 29/09/2021, imputada à concessionária de serviço público.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i)
analisar
se houve cerceamento de defesa em razão da alegada insuficiência da instrução probatória; e (ii)
examinar
se restou comprovada a interrupção do fornecimento de água na unidade consumidora do autor, a caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O cerceamento de defesa não se configura quando a instrução probatória é regularmente realizada, com produção de prova oral em audiência e inexistência de indeferimento imotivado de provas pertinentes.

4.
Embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre concessionária e usuário, incumbe ao autor a apresentação de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

5.
O histórico de consumo de água não evidenciou redução significativa no período indicado, mostrando-se incompatível com a alegação de interrupção total do serviço.

6.
Inexistem registros de reclamação administrativa, protocolos de atendimento ou comprovação de despesas extraordinárias relacionadas ao suposto desabastecimento.

7.
A prova testemunhal isolada, desacompanhada de outros elementos objetivos, não se revela suficiente para comprovar a falha na prestação do serviço.

8.
Ausente verossimilhança das alegações, não se justifica a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado. 2. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a interrupção do fornecimento de água na unidade consumidora impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a configuração de dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, VIII, e 22; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8138205-54.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 12.07.2023; TJ-BA, Apelação nº 8121849-47.2021.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 08.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n°
8106354-89.2023.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
EDUARDO DE SOUZA BORGES
, sendo Recorrida
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07